Tribunal: STF
Processo: AO 1489
Classe: AO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-10
Data de publicação: 2010-11-10

Ementa:
EMENTA 


  




Processual civil. Ação rescisória. Agravo regimental. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Substituição do acórdão. Impossibilidade jurídica do pedido. 




1. Do preceito veiculado pelo artigo 512 do Código de Processo Civil decorre que o pedido rescisório deve referir-se à última decisão de mérito proferida na causa. 




2. O acórdão prolatado no RE n. 108.948 substituiu a decisão colegiada do Tribunal Amazonense ao apreciar a questão federal controvertida, ainda que a conclusão seja pelo não conhecimento do recurso. Incide, no caso, o teor da Súmula 249/STF. Se a questão federal foi examinada, ainda que repelida, a competência para a ação rescisória é do Supremo Tribunal Federal. Objeto de eventual rescisão seria o acórdão prolatado pelo STF, não o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 




3. Os argumentos apresentados no agravo regimental são insuficientes para desconstituir a decisão agravada. O pedido deduzido na ação é juridicamente impossível, dado que o acórdão que se pretende desconstituir não prevalece em face de julgado posterior dotado de efeito substitutivo. 




4. Agravo regimental a que se nega provimento.